Tribunal: TJMT
Processo: 0004698-82.2010.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0004698-82.2010.8.11.0045
Recorrente BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido JAMES ROBERTO BOHM E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. n. 33748489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ART. 60 do DECRETO-LEI No. 167/67 e ART. 70 do Decreto n. 57.663/66 - ART. 206, §3o, VIII, e §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRORROGAÇÃO DO DO VENCIMENTO DA CÉDULA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 13, 14, II, e 62 do DECRETO-LEI no 167/67 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85. § 11, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO
“(...) O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular)”. (REsp n. 1.153.702/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma DJe de 10.5.2012.)
Prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito por meio de execução, e em 05 (cinco) anos o prazo para cobrança de dívida constante de instrumento particular, ambos contados da data do vencimento da obrigação.
Consoante estabelecem os arts. 13, 14, II, e 62 do Decreto-Lei no 167/67, as prorrogações do vencimento da cédula rural devem ser anotadas na cédula pelo próprio credor, devendo ser averbadas à margem das respectivas inscrições.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo dispositivo legal. (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0004698-82.2010.8.11.0045 Relator: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 10/03/2020).
O Recorrente alega violação ao art. 206, § 5o, inciso I, do CC e art. 41, do Decreto Lei 167/1967, sustentando que a Cédula Rural Pignoratícia tem natureza de instrumento de dívida líquida e certa, portanto, suscetível ao prazo prescricional de cinco anos.
Recurso tempestivo (ID 41234952).
Contrarrazões ID 44200977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega ao art. 206, § 5o, inciso I, do CC e art. 41, do Decreto Lei 167/1967, sustentando que a Cédula Rural Pignoratícia tem natureza de instrumento de dívida líquida e certa, portanto, suscetível ao prazo prescricional de cinco anos.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV